Tribunal: TJMT
Processo: 1006949-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006949-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JOAO BOTTINO NETTO SANTOS - CPF: 047.272.971-32 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006949-24.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOAO BOTTINO NETTO SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PREJUDICIAL DE MÉRITO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ - CIÊNCIA INEQUÍVOCA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) – DEMANDA AJUIZADA APÓS QUATRO ANOS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA LIDE – ART. 487, II, DO CPC/2015 –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma.

Se a demanda foi proposta após 4 anos da confecção do documento médico, o reconhecimento da prescrição se impõe, nos termos do art. 206, § 3o, IX, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006949-24.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOAO BOTTINO NETTO SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar R$ 4.725,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do evento danoso (15.09.2012), além das custas e honorários de R$ 1.300,00.

A apelante alega que o pedido do autor está prescrito desde 15/09/2015, uma vez que, consoante art. 206, § 3o, IX, do Código Civil, a pretensão de recebimento do seguro obrigatório prescreve em 03 anos.

Argumenta que o acidente ocorreu em 15/09/2012 e a Ação só foi ajuizada em 10/03/2017 e que não foi juntada nenhuma prova de que esteve em tratamento durante todo esse período capaz de demonstrar a interrupção do prazo trienal.

Diz que a Súmula 278 do STJ deve ser relativizada nos casos em que não há comprovação de que a vítima tenha permanecido em tratamento médico entre a data do fato e a lavratura do laudo.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 38977557.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006949-24.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOAO BOTTINO NETTO SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante alega que o pedido do autor está prescrito desde 15/09/2015, uma vez que, consoante art. 206, § 3o, IX, do Código Civil, a pretensão de recebimento de seguro obrigatório prescreve em 03 anos. Diz que o acidente ocorreu em 15/09/2012 e a Ação só foi ajuizada em 10/03/2017, superando assim o prazo trienal.

A matéria em debate foi pacificada com o julgamento do REsp n. 1.388.030/MG, segundo as regras do art. 543-C do CPC, e posteriormente, com a decisão dos EDcl no REsp 1.388.030-MG, houve alteração do entendimento.
Consolidou-se então que o prazo prescricional na Ação de Indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, o que depende de laudo médico,
"com exceção dos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
(...)"

Para ilustrar:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."
(REsp 1388030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, julg. 11/06/2014, DJe 01/08/2014).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'.

1 -
ALTERAÇÃO DA TESE 1.2 DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS
: "1.
2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
." 2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014)

No caso concreto, o acidente aconteceu em 15/09/2012 (BO – id. 38977471), e a lide foi proposta em 10/03/2017.

O juízo
a quo
fundamentou que a Ação não estaria prescrita por considerar que a ciência inequívoca se deu por meio da perícia médica judicial, de 29/09/2017 (id. 38977484).

Contudo, o laudo médico juntado no processo confirma a invalidez permanente com
sequela definitiva em membro superior esquerdo
(id. 38977473). Esse documento é de
18/02/2013
, e atesta a ciência inequívoca do autor de sua debilidade permanente.

Logo, a Ação protocolada em março de 2017, consoante o atual posicionamento da Corte Superior, está prescrita.

E mesmo que o apelado tenha postulado administrativamente o seguro obrigatório em 07/11/2012, a
Súmula 229/STJ estabelece que
o pedido administrativo do pagamento de indenização à seguradora apenas suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão,
e ele ingressou com o requerimento antes mesmo do laudo que ratifica sua ciência inequívoca.

Portanto, a suspensão da prescrição por esse curto período não interfere na contagem em questão, já que a demanda foi proposta mais de 4 anos após o conhecimento da invalidez.

À vista disso, a sentença deve ser reformada, com o reconhecimento da prescrição, e ante a imprescindível exclusão da parte condenatória, passa a ser unicamente declaratória, o que torna imperiosa a readequação dos honorários sucumbenciais.

Conforme §2o do art. 85 do CPC, essa verba deve ser fixada com base no valor atualizado da causa. O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Assim, 10% revelam-se mais apropriados à situação da lide.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para reconhecer a prescrição da pretensão do autor e extinguir a Ação nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, motivo pelo qual inverto os ônus de sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020